Tribunal: TJPA
Processo: 0005843-18.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005843-18.2015.8.14.0401

APELANTE: EDGAR AUGUSTO GAMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005843-18.2015.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: EDGAR AUGUSTO GAMA DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR:
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa do apelante visando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser mantida, diante da alegada insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada em razão de fundamentação inidônea na valoração negativa dos motivos do crime, com consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por auto de apreensão da arma de fogo e por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pelo flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais gozam de presunção de veracidade e idoneidade.

4.

A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e não respaldada por outros elementos de prova, não sendo capaz de infirmar o conjunto probatório colhido.

5.

A jurisprudência pacífica reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio de prova suficiente para fundamentar a condenação, quando ausentes indícios de parcialidade.

6.

A fundamentação utilizada na sentença para negativar os motivos do crime revela-se inidônea, por se basear em elemento inerente ao próprio tipo penal, contrariando a Súmula nº 17 do Tribunal.

7.

Redimensionada a pena-base para o mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), reconhece-se, de ofício, a extinção da punibilidade do réu, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 107, IV, c/c 109, V e 110, §1º, todos do CP.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade com a nova dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, § 1º; CPP, art. 155; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
EDGAR AUGUSTO GAMA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 6051638).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pelo delito previsto no
art. 14, da Lei 10.826/2003, imputando-lhe
a pena de
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do delito previsto no artigo
14, da Lei 10.826/2003, com cumprimento no regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(ID 6051682 e 6051683).

Em suas razões, a
defesa postulou pela absolvição, aduzindo insuficiência probatória a embasar a condenação. Subsidiariamente, pleiteou reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando valoração neutra dos motivos do crime, por utilização de fundamentação inidônea para exasperação da reprimenda, assim como a redução da pena de multa
(ID 6051685 a 6051690).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no sentido de reforma para readequação do cálculo dosimétrico, consoante manifestações de ID 6051690 e 6051691.

Instada a se manifestar, nesta superior instância, a Procuradoria de opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, a fim de redimensionar a pena-base e de multa para o mínimo legal (ID 6051691 a 6051692).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Averbo, de pronto,
não assistir razão ao apelante
, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de
Apreensão (ID 6051615, fl. 03)
, atestando que em poder do acusado foi encontrada uma escopeta, sem marca e sem numeração, calibre 36, contendo um estojo com pólvora e esferas de chumbo.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, destaco os testemunhos dos policiais envolvidos no flagrante, ratificando em juízo as informações colhidas em sede policial, afirmando que estavam em ronda e de longe avistaram o réu juntamente com outro nacional, com uma arma na mão, que quando avistaram a viatura aceleraram os passos e entraram em uma casa. Logo em seguida os nacionais saíram do local sem a arma, momento que os abordaram e juntamente com eles retornaram ao imóvel, apreendendo a arma descrita no supramencionado auto de apreensão. Ressaltaram que era de madrugada, não havia muita gente na rua e foi possível identificar, sem qualquer sombra de dúvida, serem as mesmas pessoas que haviam atravessado a via, à frente da viatura, em posse de uma arma. (mídias constantes do ID 6051693 a 6051698).

Perante a autoridade policial o apelante negou a autoria delitiva e em juízo foi decretada sua revelia. De modo que a defesa não fez nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, assim, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não evidenciou nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade das declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Enfatizo que o crime praticado pelo apelante, disposto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, caracteriza-se por ser crime de mera conduta ou perigo abstrato, sendo o simples porte do artefato sem autorização devida suficiente para configurar a tipificação delitiva, sobretudo em vista do objeto tutelado ser a segurança pública e a paz social.

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal, amoldando-se a conduta do apelante ao delito
previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA – PENA BASE NO MÍNIMO

Em relação à dosimetria, a defesa pleiteou, reforma da dosimetria, requerendo fixação da pena-base no mínimo legal do delito em apreço, irresignada com a valoração negativa dos motivos do crime, aduzindo fundamentação inidônea em decorrência de mera suposição do sentenciante, o que anoto,
merece provimento
.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6051682):

(...)
Motivos do crime
são desfavoráveis, pois possuía nítido caráter ofensivo, dizendo o réu ter adquirido a arma para sua defesa pessoal (negativa);

(...)

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito aos
motivos

do crime
, pois a negativação foi baseada em fundamentação ínsita ao tipo penal do delito disposto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, pois o tipo penal já prevê o caráter ofensivo de portar arma de fogo, assim, não pode ser utilizado para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo a circunstância judicial dos
motivos

do crime como neutra.

In casu
, diante da fundamentação supra, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, modifico a sanção estipulada, para fixar a pena base no mínimo legal do delito em apreço, no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
fixada no valor mínimo unitário.

Ante inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, a pena anteriormente fixada como pena definitiva, no montante de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Uma vez redimensionada a pena de multa para o mínimo legal, resta atendido o pleito da defesa neste particular.

DA NOVA DOSIMETRIA - DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição.

Considerando que não houve recurso da acusação, cuja sentença condenatória já transitou em julgado, a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, de modo que se tem o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 05 (cinco) anos desde a o trânsito em julgado da sentença para a acusação, ocorrido em 18/07/2019 (ID 6051684), percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para a apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.

Declaro extinta a punibilidade do apelante EDGAR AUGUSTO GAMA DOS SANTOS referente ao crime de porte ilegal de arama de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, da Lei 10.826/2003, estando prejudicados os demais pleitos defensivos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a dosimetria da pena, e via de consequência,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/06/2025